Tribunal: TJBA
Processo: 8000298-03.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000298-03.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE e outros (2)

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO, COSME ALMEIDA DA SILVA

APELADO: SINSERV - SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUSSIAPE BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA, ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REMUNERAÇÃO DE DEZEMBRO/2016. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Jussiape contra sentença que o condenou ao pagamento de 13º salário e férias relativas ao exercício de 2016 a servidora pública municipal. O Município sustenta: (i) incompetência da Justiça Estadual; (ii) prescrição quinquenal; e (iii) ausência de débitos. A servidora, por sua vez, interpõe recurso adesivo, requerendo a inclusão da remuneração de dezembro/2016 e do adicional de insalubridade, além de indenização por danos morais e esclarecimento sobre o terço constitucional de férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; (ii) estabelecer se houve prescrição quinquenal de parcelas remuneratórias; (iii) determinar a responsabilidade pelo ônus da prova quanto ao pagamento das verbas; (iv) reconhecer o direito da servidora ao adicional de insalubridade e à remuneração de dezembro/2016; e (v) fixar os critérios de atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações movidas por servidores estatutários contra o ente público ao qual se vinculam, conforme jurisprudência consolidada do STF, pois a relação jurídica possui natureza jurídico-administrativa e não celetista.
A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, não alcançando o fundo de direito. Como a ação foi ajuizada em 10/03/2019, e os valores reclamados são posteriores a março/2014, não há parcelas prescritas.
Cabe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Sendo o pagamento o fato extintivo alegado, incumbe exclusivamente ao Município demonstrar sua ocorrência, o que não fez.
A remuneração de dezembro/2016 foi expressamente pleiteada na inicial e não consta da condenação, o que configura omissão a ser suprida, diante da ausência de comprovação de pagamento pelo Município.

A servidora faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), nos termos do art. 98 da Lei Municipal nº 08/95 e da tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), mesmo na ausência de regulamentação local, com aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho e desnecessidade de perícia diante da notoriedade da atividade exercida em hospital e da prova documental.
A ausência de pagamento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável, à luz da jurisprudência majoritária, na ausência de comprovação de abalos extraordinários.
O terço constitucional de férias é verba acessória vinculada ao direito principal e está incluído na condenação genérica ao pagamento de "férias", não sendo necessária a sua menção expressa.
Os consectários legais da condenação devem observar a modulação prevista na EC nº 113/2021 e, a partir de 10/09/2025, o regime da EC nº 136/2025, com aplicação da taxa SELIC e, após a expedição do requisitório, do IPCA acrescido de juros de 2% a.a., salvo se resultar em montante superior à SELIC, conforme § 16-A da EC nº 136/2025.
Considerando o trabalho adicional na instância recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Compete à Justiça Comum Estadual julgar demandas de servidores públicos estatutários contra o ente federativo a que se vinculam.
A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito em obrigações de trato sucessivo.
Incumbe ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias devidas ao servidor.
É devida a remuneração de dezembro/2016 à servidora quando não comprovado seu pagamento pelo Município, sendo omissa a sentença quanto a esse pedido.
É devido o adicional de insalubridade a servidor municipal, ainda que ausente regulamentação local, mediante aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho, quando demonstrada por outros meios a exposição a agentes insalubres.
A ausência de pagamento de verbas salariais não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, salvo comprovação de abalo excepcional.
O terço constitucional de férias está incluído na condenação genérica ao pagamento de férias.
A correção monetária e os juros de mora devem observar os regimes previstos nas ECs nº 113/2021 e 136/2025.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II; 374, II e III; 85, § 11; 926 e 927, III; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Municipal nº 08/95, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STF, jurisprudência consolidada sobre competência da Justiça Comum para julgar causas envolvendo servidores estatutários; TJ-BA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), j. 12/12/2019; TJ-BA, APL nº 8000199-04.2016.8.05.0132, Rel. José Edivaldo Rotondano, j. 07/04/2021; TJ-BA, ED nº 8000215-55.2016.8.05.0132, Rel. Lidivaldo Reaiche, j. 26/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000298-03.2019.8.05.0153, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, tendo como Apelantes e apelados
MARIA
JOSÉ
DAMACENA GAMA

e
MUNICÍPIO DE
JUSSIAPE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
e conhecer
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
ADESIVO
INTERPOSTO POR
MARIA
JOSÉ
DAMACENA GAMA
, nos termos do voto condutor.

Salvador
, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora